Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A negativa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pleiteado, cuja cobertura era exigível nos termos do contrato entabulado e da Lei 9.656/1998, configura ato ilícito, por conseguinte, a apelada possui direito ao reembolso relativo aos exames e tratamento quimioterápico, nos termos do relatório médico. 1.1. Cediço entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça nas situações de urgência e emergência, o reembolso pode ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1.430.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 2/10/2019).
2. O arbitramento do valor referente ao dano moral deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade. A fixação a título de danos morais, deve, portanto, ser proporcional e razoável.
3. De acordo com o art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.